Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739481-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA PEREIRA MELO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. O recurso aborda a necessidade de extinção do cumprimento de sentença com fundamento nos arts. 485, inc. IV e 535, incs. III e VI, do Código de Processo Civil em razão do julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e, subsidiariamente, a suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação rescisória mencionada. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o não conhecimento do recurso e defendeu o sobrestamento do recurso até o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O efeito devolutivo do agravo de instrumento permite a análise apenas as questões tratadas na decisão agravada, o que impede o aprofundamento nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob risco de supressão de instância. Verifico que a questão relativa à extinção do cumprimento de sentença não foi objeto da decisão agravada, o que impede o seu conhecimento em sede recursal. Não vislumbro interesse recursal em relação ao requerimento de suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação rescisória mencionada, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau chamou o feito à ordem e determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória mencionada. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator